Tribunal: TJDFT
Processo: 0714366-27.2020.8.07.0003
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTA PROMISSÓRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DEMORA NA CITAÇÃO. INÉRCIA. DESPACHO CITATÓRIO. INTERRUPÇÃO. PRESCRIÇÃO. DEMORA NO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. DEVER DE MITIGAR A PERDA.
I – O despacho citatório interrompe o prazo prescricional, quando a demora na citação não decorre da inércia da autora, art. 202, inc. I, do CC. O impulso do processo, com o cumprimento das determinações judiciais, descaracteriza a desídia da autora e impede a consumação da prescrição.
II - Sentença reformada e aplicado o disposto no art. 1.013, §3o, inc. I, do CPC para o julgamento do mérito pelo Tribunal.
III - A ação monitória está instruída com nota promissória prescrita assinada pela apelada-ré, documento escrito sem eficácia de título executivo, mas apto a demonstrar o crédito a ser constituído, art. 700 do CPC.
IV - O credor possui o prazo prescricional previsto em lei para exercitar a pretensão de cobrança. O ajuizamento da ação, a qualquer tempo, desacompanhada de qualquer outro comportamento que viole a boa-fé objetiva, não fundamenta a aplicação de penalidade em razão da não observância do dever de mitigar a perda. Precedentes deste eg. TJDFT e do eg. STJ.
V – Apelação provida.